Tribunal: TJSP
Processo: 1036802-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Possibilidade de suspensão da bolsa de estudos por inadimplemento do contratante. Previsão expressa no contrato firmado entre as partes. Ausência de vício de vontade no ato da contratação. Inexistência de abusividade na disposição contratual destacada.
Sentença mantida. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços educacionais.
Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Possibilidade de suspensão da bolsa de estudos por inadimplemento do contratante. Previsão expressa no contrato firmado entre as partes. Ausência de vício de vontade no ato da contratação. Inexistência de abusividade na disposição contratual destacada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.